Tribunal: STF
Processo: ARE 1562955
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Ediodato de Oliveira interpôs agravos (eDoc 509 e 526) em face de decisões (eDoc 503 e 523) que inadmitiram os recursos extraordinários por ele deduzidos com fundamento nos óbices da ausência do pressuposto objetivo da adequação, da deficiência na fundamentação do recurso de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (súmula 284/STF), da ausência de prequestionamento da matéria constitucional (súmula 282/STF), da necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF) e da ocorrência de preclusão consumativa.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissíveis os agravos.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna os fundamentos dos atos decisórios questionados, optando por deduzir argumentos genéricos, reproduzindo as premissas dos extraordinários. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente